Tribunal: CARF
Processo: 17933.720569/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17933.720569/2014-71
ACÓRDÃO
2001-007.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE NUNES BAUER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-69.068 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 32 e segs.).
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.23/26
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2012, para
cobrança do crédito tributário de R$ 2.145,28.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720569/2014-71
2
O lançamento é decorrente da seguinte infração: rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, relativos a duas fontes pagadoras:
* Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no valor de R$ 19.229,35;
* Instituto de Previdência Municipal de Governador Valadares de R$ 23.575,83.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 24 e 26.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.09/11), ingressou com a impugnação de fls. 02/03, alegando que os
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no
lançamento corresponde a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma,
recebidos por portadora de moléstia grave. Por fim, ressalta que está anexando
documentos e solicita prioridade na tramitação do processo, com base no
Estatuto do Idoso.
Em seguida, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
solução da lide (fl.31).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
1. RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE.
Faz-se mister salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-
se regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com
a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos
abaixo:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250,
de 26/12/1995, in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720569/2014-71
3
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se, ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência
da moléstia tipificada no texto legal.
No presente caso, é de se informar que a contribuinte não apresentou nenhum
documento que comprove a natureza dos rendimentos auferidos tanto da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão como do Instituto de Previdência
Municipal de Governador Valadares
Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção ora analisada, é de se
informar que a interessada acostou aos autos o laudo de fl.12, exarado pela
Secretaria Muncipal de Saúde, firmando que a contribuinte é portadora da
moléstia classificada sob o código discriminado na CID X como N.18.0 (doença
renal em estádio final), cujo tratamento de hemodiálise iniciou em 30/09/2011.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720569/2014-71
4
Ressalte-se que, a supracitada moléstia não se encontra discriminada no rol das
moléstias previstas na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com
a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Com relação ao documento acostado à fl. 13, é de se informar que trata-se de
laudo particular que não pode ser aceito para fins e comprovação de moléstia
grave, nos termos do que determina a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de
fevereiro de 2001, em seu art. 5o§ 2o item II.
Cumpre frisar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como
interpretar de modo diferente o assunto. É que a isenção deve ser tida como
regra de direito excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de
interpretação extensiva ou de integração analógica, em se tratando de
favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995, porque não preencheu nenhum dos dois requisitos essenciais à
comprovação da isenção ora pleiteada.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.
Em sessão do dia 25 de abril de 2023, esta turma julgadora do CARF decidiu por
converter o julgamento em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que se
intimasse a recorrente a comprovar, por meio de documentação hábil para tal, serem os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2012 das fontes pagadoras Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (R$ 19.229,35) e Instituto de Previdência Municipal de Governador
Valadares (R$ 23.575,83) decorrentes de pensão, aposentadoria ou reforma.
Com o retorno do processo, prossegue-se com o julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.299 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17933.720569/2014-71
5
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância não
considerou a condição alegada pela contribuinte de portadora de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que a
moléstia constante do laudo médico apresentado não se encontra discriminada no rol das
moléstias previstas na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI.
Em recurso voluntário a recorrente, hoje falecida e representada por seu cônjuge,
esclarece ser portadora de nefropatia grave, doença isentiva nos termos da lei, desde 2011,
conforme laudo de serviço médico oficial já anteriormente trazido. De fato, resta razão nesse
aspecto à recorrente, da análise do atestado médico de fl. 12, emitido pela Secretaria Municipal
de Saúde de Governador Valadares/MG, assinado por profissional médico do SUS. Para reforçar o
esclarecimento, a contribuinte acrescenta ainda atestado de serviço médico particular no mesmo
sentido, à fl. 46.
Quanto à condição de serem os rendimentos que se pleiteiam isentos referentes a
proventos de aposentadoria, a interessada, em atendimento a intimação em diligência da unidade
da Receita Federal, anexa ao recurso comprovantes de aposentadoria concedida pela Prefeitura
de Governador Valadares e Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão (fls. 93 a 97).
Assim sendo, no caso em comento, uma vez comprovada a condição de portador de
moléstia grave relacionada na lei isentiva e sendo os recebimentos proventos de aposentadoria,
os rendimentos são isentos do IR e deve ser afastado o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 106
DF CARF MF
Original